Tribunal: TJSP
Processo: 0002484-42.2016.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Denunciação caluniosa. Alegada fragilidade provatória. Não ocorrência. Genitora e irmão que imputavam falsamente o delito de ameaça ao ofendido. Fatos motivados pelo consumo de entorpecentes pelo ofendido, e também em virtude de discussões ocorridas no ambiente familiar. O apelante Vagner, irmão da vítima, praticou o delito por raiva. Maria Lúcia, mãe da vítima, praticou o delito como

Ementa:
Apelação. Denunciação caluniosa. Alegada fragilidade provatória. Não ocorrência. Genitora e irmão que imputavam falsamente o delito de ameaça ao ofendido. Fatos motivados pelo consumo de entorpecentes pelo ofendido, e também em virtude de discussões ocorridas no ambiente familiar. O apelante Vagner, irmão da vítima, praticou o delito por raiva. Maria Lúcia, mãe da vítima, praticou o delito como forma de solucionar os problemas domésticos. Condutas típicas. Condenação mantida.

Penas corretamente fixadas no mínimo legal. Confissão. Súmula 231 do STJ. Penas definitivas em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Regime aberto e penas alternativas mantidas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002484-42.2016.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que são apelantes
MARIA LUCIA DE ASSUNÇÃO SANTOS e VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002484-42.2016.8.26.0417 -Voto no
2
Apelação criminal no 0002484-42.2016.8.26.0417
Comarca: Paraguaçu Paulista
Apelantes: Vagner Rodrigues dos Santos e Maria Lúcia de
Assunção Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.321
Apelação. Denunciação caluniosa. Alegada fragilidade provatória.
Não ocorrência. Genitora e irmão que imputavam falsamente o
delito de ameaça ao ofendido. Fatos motivados pelo consumo de
entorpecentes pelo ofendido, e também em virtude de discussões
ocorridas no ambiente familiar. O apelante Vagner, irmão da
vítima, praticou o delito por raiva. Maria Lúcia, mãe da vítima,
praticou o delito como forma de solucionar os problemas
domésticos. Condutas típicas. Condenação mantida.
Penas corretamente fixadas no mínimo legal. Confissão. Súmula
231 do STJ. Penas definitivas em 2 anos de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa. Regime aberto e penas alternativas mantidas.
Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 262/271, proferida em
04/06/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Larissa Kruger Vatzco, da
3a Vara Judicial da Comarca de Paraguaçu Paulista, VAGNER
RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA LÚCIA DE ASSUNÇÃO DOS
SANTOS foram condenados às penas de 2 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, dando-os como
incursos no art. 339, caput, do Código Penal. A privativa de liberdade
foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1
salário mínimo, destinada a entidade assistencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002484-42.2016.8.26.0417 -Voto no
3
Irresignada, a defensoria dos réus maneja
recurso de apelação, alegando fragilidade provatória. Curiosamente,
requer a substituição da pena privativa por restritivas de direitos (fls.
272/280).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 288/290) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 314/322).
É o relatório.
Segundo consta, em 1o/08/2013, os apelantes
deram causa à instauração de investigação policial e processo judicial
contra Wilson Rodrigues dos Santos, imputando-lhe o delito de
ameaça, sabendo ser ele inocente.
Os acusados compareceram à Delegacia de
Polícia de Paraguaçu Paulista e noticiaram que MARIA LÚCIA havia
sido vítima de crime de ameaça praticado por seu filho, Wilson. Na
ocasião, os apelantes afirmaram à autoridade policial que MARIA
LÚCIA fora ameaçada por Wilson, ao tentar intervir em uma discussão
deste com VAGNER, seu irmão.
Ademais, devidos às inverdades noticiadas à
autoridade policial, não apenas se instaurou inquérito policial, como
também foi promovida ação penal contra Wilson, sendo ele, contudo,
absolvido, porquanto, ao serem ouvidos em audiência de instrução,
MARIA LÚCIA e VAGNER relataram que nenhuma ameaça de fato
ocorrera.
Conforme se extrai das cópias do inquérito
policial no 598/13, em 1o/08/2013 MARIA LÚCIA declarou à autoridade
policial que seus filhos, VAGNER e Wilson estavam discutindo. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002484-42.2016.8.26.0417 -Voto no
4
discussão foi motivada porque Wilson, sem autorização, havia
vendido a bicicleta de VAGNER e, com o proveito, havia adquirido
entorpecentes. Neste contexto, ao tentar intervir na contenda entre os
irmãos, Wilson a teria ameaçado de morte. Assustada, MARIA LÚCIA
acionou a polícia militar, sendo todos encaminhados à delegacia (fl.
49).
Da mesma forma, VAGNER confirmou haver
Wilson vendido sua bicicleta para comprar drogas. Durante a
discussão, a genitora, MARIA LÚCIA, tentou intervir, sendo ameaçada
por Wilson, o qual a ameaçou de morte (fl. 48).
Interrogado, Wilson admitiu ter discutido com
VAGNER, mas negou ter proferido qualquer ameaça contra sua
genitora (fl. 50).
MARIA LÚCIA, então, ofertou representação
contra Wilson, sendo o mesmo preso em flagrante e processado pelo
delito de ameaça.
Contudo, designada audiência de instrução no
respectivo
processo,
MARIA
LÚCIA
e
VAGNER
alteraram
completamente a versão dos fatos, passando a dizer que nenhuma
ameaça foi proferida por Wilson. Relataram, ainda, não ter sido
MARIA LÚCIA a responsável por acionar a polícia militar, acreditando
que os milicianos tenham sido acionados por algum vizinho ao ouvir a
discussão.
Assim, Wilson foi absolvido pela sentença
acostada a fls. 64/67.
Interrogado nos presentes autos, VAGNER
voltou a afirmar não ter havido ameaças por parte de Wilson. Relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002484-42.2016.8.26.0417 -Voto no
5
que, em verdade, nem sequer estava em sua residência quando da
chegada da polícia militar. Disse que estava em uma lanchonete
próxima e, ao chegar em casa, observou viaturas de polícia em frente
ao imóvel. Ingressou na residência e percebeu que Wilson havia
quebrado vários objetos de uso pessoal do interrogando, razão pela
qual, com raiva, também quebrou objetos de Wilson. Indagado sobre
primeiro depoimento da delegacia, tentou explicar as razões que o
levaram a mentir, dizendo: “no caso dessa assinatura foi realmente eu
que assinei, mas, no momento lá da hora que tava lá eu, sei lá, foi
raiva não sei explicar realmente o que foi acontecido”.
Em suma, VAGNER falsamente incriminou o
irmão por raiva.
MARIA LÚCIA, a seu turno, também afirmou
não ter havido ameaças por parte de Wilson. Contudo, sendo o filho
usuário de drogas e devido às discussões havidas entre os irmãos,
conversou com um policial de sua confiança, o qual lhe disse que
seria preciso “fazer um negócio de Maria da Penha para poder
segurar ele aqui”. Assim, MARIA LÚCIA acabou por assinar seu
depoimento de fl. 49, incriminando falsamente Wilson. Destacou,
porém, não ter conhecimento das possíveis consequências de sua
conduta.
Por fim, o Delegado de Polícia, Dr. Mário
Sérgio Bicalho, relatou que, ao lavrar o auto de prisão em flagrante,
tanto VAGNER quanto MARIA LÚCIA enfatizaram a ocorrência de
ameaças proferidas por Wilson contra a genitora.
Do conjunto probatório coligido não resta
qualquer dúvida quanto à responsabilidade penal dos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002484-42.2016.8.26.0417 -Voto no
6
Restou evidenciado nos autos que ambos
tinham conhecimento da inexistência de ameaças proferidas por
Wilson, contudo, optaram, conscientemente, por lhe imputar
falsamente tal delito. VAGNER o fez por raiva do irmão, o qual havia
quebrado seus objetos pessoais. MARIA LÚCIA o fez por não
conseguir solucionar, de outra forma, os problemas vivenciados na
residência familiar.
A condenação, portanto, deve ser mantida.
As penas também não comportam reparos.
Favoráveis as circunstâncias judiciais, a básica
foi posta no patamar mínimo, em 2 anos de reclusão e pagamento de
10 dias-multa.
Na segunda fase, embora presente a atenuante
da confissão, não poderá ser a reprimenda reduzida, nos termos da
súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Ausentes causas de aumento e diminuição, as
penas tornam-se definitivas no patamar mínimo.
No mais, foi fixado o regime inicial aberto e
substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
tudo a desmerecer reparos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator